Tribunal: TJPA
Processo: 0802339-86.2020.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4706 - Evicção ou Vicio Redibitório
Data de julgamento: 2023-08-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802339-86.2020.8.14.0015

APELANTE: GLEBIA CILANE DA SILVA HOSSODA, TEREZA ARAUJO NOGUEIRA

APELADO: TEREZA ARAUJO NOGUEIRA, GLEBIA CILANE DA SILVA HOSSODA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REDIBITÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA –
RECURSO DE APELAÇÃO DA REQUERIDA
–
IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE – SITUAÇÃO QUE AUTORIZA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO

– SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA
– CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ALEGAÇÃO DE VÍCIO REDIBITÓRIO –
ÁREA MENOR – DECADÊNCIA CONFIGURADA – TRANSPOSIÇÃO DO PRAZO DE UM ANO ENTRE A POSSE DA PARTE ADQUIRENTE E O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS
.

1.

Do Recurso de Apelação da Requerida

2. Cinge-se a controvérsia recursal a alegação da impossibilidade de deferimento dos benefícios da justiça gratuita à autora.

3. Consta das razões deduzidas pela ora apelante
que a parte autora se trata de pessoas rica, uma vez que, imóvel por ela adquirido é de v
alor bem significativo, que certamente a descaracteriza como cliente da Justiça Gratuita, pois não é pobre, na acepção jurídica do termo, pois só o contrato de compra e venda em comento, implica em pagamento de um patrimônio superior a um mil e duzentos salários.

4. Com efeito, no âmbito constitucional de amplo acesso à prestação jurisdicional (art. 5º, inciso LXXIV, da CF), a simples declaração de hipossuficiência subscrita pela parte, atestando a impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, adquire presunção relativa de veracidade, conforme previsto no art. 4º, § 1º, da Lei nº 1060/50 e mostra-se suficiente para a concessão do benefício da justiça gratuita.

5. Nessa esteira, uma vez impugnada a concessão do benefício, cumpre ao impugnante provar a desnecessidade da gratuidade judiciária, nos termos do artigo 7º da Lei nº 1.060/50, em vigor na data da impugnação.

6. Ocorre que, no presente caso, a impugnante, ora recorrente, não logrou êxito em comprovar a desnecessidade da benesse por parte da impugnada, ora apelada, notadamente diante do fato de não apresentar quaisquer documentos nesse sentido, acerca da desnecessidade de concessão do benefício.

7. Do Recurso de Apelação da Autora

8
.
Cinge-se a controvérsia recursal a aferição do acerto o do suposto desacerto da sentença a quo, que julgou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, III, do CPC,
declarando c
omo transcorrido o prazo decadencial para a parte requerente obter o direito pugnado nos autos.

9. Consta das razões deduzidas pela ora apelante,
não existir uma regra específica para o momento do conhecimento do vício redibitório, que o vício só foi verificado quando a metragem fora feita por um órgão oficial da prefeitura municipal de Castanhal, em 12 de dezembro de 2019, tendo a ação sido ajuizada, no dia 06 de agosto de 2020, ou seja, dentro do prazo decadencial de 1 (um) ano, nos termos do § 1º do artigo 445 do Código Civil.

10. Com efeito, resta incontroverso que as partes firmaram o contrato de promessa de compra e venda do imóvel, objeto do litígio, no ano de 2015, com Escritura Pública realizada em 12 de fevereiro de 2016 (ID 13170266), tendo a ação originária sido ajuizada, em 06 de agosto de 2020.

11. Logo, considerando que a posse ocorreu em 2015, ou, ainda considerando que a transmissão tenha ocorrido com a lavratura da escritura de compra e venda, em 12 de fevereiro de 2016 (ID 13170266), e a ação foi ajuizada somente em 08 de agosto de 2020, já havia transcorrido o prazo decadencial, nos termos do art. 445 do CCB:

12. Recursos
Conhecidos
e
Desprovidos
, para manter a sentença ora vergastada em todos os seus termos, em tudo observada a fundamentação acima expendida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÕES CIVEIS
tendo como apelantes
GLEBIA CILANE DA SILVA HOSSODA
e
TEREZA ARAUJO NOGUEIRA.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DOS RECURSOS
e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães
.

Belém/PA, 08 de agosto de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – relatora.

RELATÓRIO

APELAÇÕES CÍVEIS Nº
0802339-86.2020.8.14.0015

APELANTE/APELADA:

GLEBIA CILANE DA SILVA HOSSODA

APELADA/APELANTE:

TEREZA ARAUJO NOGUEIRA

RELATORA:
DESª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
GLEBIA CILANE DA SILVA HOSSODA
,

inconformada com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal/PA que, nos autos da
AÇÃO REDIBITÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS
,

ajuizada por si em face de
TEREZA ARAÚJO NOGUEIRA
,

julgou extinto o processo nos termos do

artigo 487, II do CPC, declarando como transcorrido o prazo decadencial.

Em sua exordial (ID
13170258
), narrou o autor/apelado ter
firmado contrato de promessa de venda e compra com a requerida, relativo a um imóvel, com a seguinte metragem: 06,00 (seis) metros de frente por 24,00 (vinte e quatro) metros de fundos, perfazendo uma área de 144, 00m2 pelo valor de R$ 1.200,000,00 (um milhão e duzentos mil reais)

Afirmou que após a entrega do imóvel, quando foi feita a planta deste, tomou conhecimento que a metragem do terreno não correspondia com a área vendida, pois possuía uma área real de 05,40 (cinco vírgula quarenta) metros de frente por 18,10 (dezoito vírgula dez) metros de fundos, possuindo no total de somente 97,74 m2 (noventa e sete vírgula setenta e quatro metros quadrados), isto é, 46,26 m2 (quarenta e seis vírgula vinte e seis metros quadrados) a menos do que o contratado.

P
leitearam, assim, o
reconhecimento a existência de vício redibitório no presente contrato, condenando a requerida a restituir à autora o valor de R$ 385.500,00 (trezentos e oitenta e cinco mil e quinhentos reais), bem como a condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) do valor da causa.

Juntou a autora, documentos para subsidiar o seu pleito.

O feito seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença
(ID
13170298
), que extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, III, do CPC, declarando c
omo transcorrido o prazo decadencial para a parte requerente obter o direito pugnado nos autos.

Inconformada, a requerida
TEREZA ARAÚJO NOGUEIRA
interpôs Recurso de Apelação (ID 13170299), alegando, em síntese, que a parte autora se trata de pessoa rica, uma vez que, o imóvel por ela adquirido é de v
alor bem significativo, que certamente a descaracteriza como cliente da Justiça Gratuita, pois não é pobre, na acepção jurídica do termo, pois só o contrato de compra e venda em comento, implica em pagamento de um patrimônio superior a um mil e duzentos salários.

Pleiteia, assim, o provimento do recurso apelatório para que seja revogado os benefícios da justiça gratuita, face ao fato de terem sido impugnados na defesa, uma vez comprovado que a autora é pessoa abastada e não se enquadra no perfil de pobre.

Por sua vez, a autora
GLEBIA CILANE DA SILVA HOSSODA

também interpôs Recurso de Apelação (ID 10865874).

Alega que a
interpretação dada pelo magistrado ao caso em comento foge do razoável, por não se tratar de um vício aparente e sim um vício oculto, salientando que o contrato firmado entre as partes paira sobre o princípio da confiança, logo seria incabível que no momento da compra a Apelante conseguiria distinguir uma diferença de 60 centímetros na parte da frente e 6 metros de fundos, em uma área comercial.

Afirma não existir uma regra específica para o momento do conhecimento do vício redibitório, que o vício só foi verificado quando a metragem fora feita por um órgão oficial da prefeitura municipal de Castanhal, em 12 de dezembro de 2019, tendo a ação sido ajuizada, no dia 06 de agosto de 2020, ou seja, dentro do prazo decadencial de 1 (um) ano, nos termos do § 1º do artigo 445 do Código Civil.

Pleiteia, assim, o provimento do recurso apelatório no sentido de anular e ser reconhecido o termo inicial do prazo decadencial o momento da ciência da Apelante por meio do Boletim de Informação do órgão competente de Castanhal, datado de 12 de dezembro de 2019, estando o ajuizamento da ação dentro do prazo estabelecido pelo § 1º do artigo 445 do Código Civil.

Em contrarrazões (ID
13170311),

argui preliminarmente a existência de decadência do direito da autora e, no mérito, a manutenção da sentença a quo e desprovimento do recurso de apelação, bem como a condenação da recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizada da causa.

Após distribuição, coube-me a relatoria do processo.

É o relatóri
o.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

DAS QUESTÕES PRELIMINARES

Antes de adentrar ao mérito da demanda, atenho-me ao exame da questão preliminar suscitadas pela ora apelante.

Considerando a dissociação entre as matérias aduzidas pelas partes, analiso os recursos separadamente, com preferência ao recurso interposto pela parte requerida

DO RECURSO DA REQUERIDA
TEREZA ARAUJO NOGUEIRA

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a alegação da impossibilidade de deferimento dos benefícios da justiça gratuita à autora.

Consta das razões deduzidas pela ora apelante
que a parte autora se trata de pessoa rica, uma vez que, imóvel por ela adquirido é de v
alor bem significativo, que certamente a descaracteriza como cliente da Justiça Gratuita, pois não é pobre, na acepção jurídica do termo, pois só o contrato de compra e venda em comento, implica em pagamento de um patrimônio superior a um mil e duzentos salários.

Com efeito, no âmbito constitucional de amplo acesso à prestação jurisdicional (art. 5º, inciso LXXIV, da CF), a simples declaração de hipossuficiência subscrita pela parte, atestando a impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, adquire presunção relativa de veracidade, conforme previsto no art. 4º, § 1º, da Lei nº 1060/50 e mostra-se suficiente para a concessão do benefício da justiça gratuita.

Dessa forma, não se desconhece que a sobredita presunção é relativa, de maneira que, aportando nos autos elementos que evidenciem a capacidade da parte para custear a demanda, impõe-se o indeferimento do benefício, sendo lícito ao julgador, de outra banda, condicionar a própria concessão da benesse - ou a continuidade da sua percepção -, à demonstração concreta da hipossuficiência.

Nessa esteira, uma vez impugnada a concessão do benefício, cumpre ao impugnante provar a desnecessidade da gratuidade judiciária, nos termos do artigo 7º da Lei nº 1.060/50, em vigor na data da impugnação.

Ocorre que, no presente caso, a impugnante, ora recorrente, não logrou êxito em comprovar a desnecessidade da benesse por parte da impugnada, ora apelada, notadamente diante do fato de não apresentar quaisquer documentos acerca da desnecessidade de concessão do benefício.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. SITUAÇÃO QUE AUTORIZA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. I-
Não havendo comprovação de que o impugnado não faz jus ao benefício pleiteado, ônus que competia ao impugnante e do qual não se desincumbiu, é de rigor a manutenção do benefício. II- A miserabilidade não é requisito legal para a concessão do benefício. Revelando-se que a parte não tem condições de arcar com as custas processuais sem prejudicar o seu sustento e o de sua família, concede-se a gratuidade judiciária prevista na Lei nº 1.060/50. III- Recurso conhecido e improvido
. Sentença mantida. Decisão Unânime.

(TJ-PA - AC: 00017628020148140071 BELÉM, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 20/05/2019, 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 29/05/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. JUSTIÇA GRATUITA DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. "
Se a declaração de hipossuficiência e o comprovante de renda da parte constituem provas suficientes de que os custos do processos podem prejudicar o seu próprio sustento, ou o sustento familiar, impositiva é a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, nos termos da Lei n. 1.060/50 e da Constituição da Republica
" ( AI nº 2012.067209-7, de Santa Rosa do Sul, Rel. Des. Pedro Manoel Abreu, j. 03/09/2013) [...] (AI nº 015334-35.2015.8.24.0000, de Palhoça, Rel. Des. Jorge Luiz de Borba. J. em 23/08/2016).

Desse modo,
a sentença merece ser mantida integralmente, ante a ausência de comprovação pela parte a apelante, quanto a desnecessidade de deferimento dos benefícios da justiça gratuita em favor da parte apelada.

DO RECURSO DA AUTORA
GLEBIA CILANE DA SILVA HOSSODA

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a aferição do acerto o do suposto desacerto da sentença a quo, que julgou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, III, do CPC,
declarando c
omo transcorrido o prazo decadencial para a parte requerente obter o direito pugnado nos autos.

Consta das razões deduzidas pela ora apelante,
não existir uma regra específica para o momento do conhecimento do vício redibitório, que o vício só foi verificado quando a metragem fora feita por um órgão oficial da prefeitura municipal de Castanhal, em 12 de dezembro de 2019, tendo a ação sido ajuizada, no dia 06 de agosto de 2020, ou seja, dentro do prazo decadencial de 1 (um) ano, nos termos do § 1º do artigo 445 do Código Civil.

Com efeito, resta incontroverso que as partes firmaram o contrato de promessa de compra e venda do imóvel, objeto do litígio, no ano de 2015, com Escritura Pública realizada em 12 de fevereiro de 2016 (ID 13170266), tendo a ação originária sido ajuizada, em 06 de agosto de 2020.

Segundo Maria Helena Diniz, os vícios redibitórios são falhas ou defeitos ocultos existentes na coisa alienada, objeto de contratos comutativos, não comuns às congêneres, que a tornam imprópria ao uso a que se destina ou lhe diminuem sensivelmente o valor, de tal modo que o ato negocial não se realizaria se esses defeitos fossem conhecidos.

No caso dos autos, o Contrato de Promessa de Compra e Venda foi firmada em 2015, data em que, segundo aquele instrumento contratual, a parte autora tomou posse do imóvel, momento em houve a tradição da coisa.

Logo, considerando que a posse ocorreu em 2015, ou, ainda considerando que a transmissão tenha ocorrido com a lavratura da escritura de compra e venda, em 12 de fevereiro de 2016 (ID 13170266), e a ação foi ajuizada somente em 08 de agosto de 2020, já havia transcorrido o prazo decadencial, nos termos do art. 445 do CCB:

“Art. 445. O adquirente decai do direito de obter a redibição ou abatimento no preço no prazo de 30 (trinta) dias se a coisa for móvel, e de 1 (um) ano se for imóvel, contado da entrega efetiva; se já estava na posse, o prazo conta-se da alienação, reduzido à metade."

Destarte, o artigo 501, do CCB, prevê o prazo decadencial de um ano para a propositura de ações:

“Art. 501.Decai do direito de propor as ações previstas no artigo antecedente o vendedor ou o comprador que não o fizer no prazo de um ano, a contar do registro do título.”

Feitas essas considerações, tem-se que o lapso decadencial iniciou-se na data em que houve a tradição da coisa, em 2015, descabendo a tese autoral de que se trata de vício oculto, isto porque é presumível que o comprador, no momento da posse, tenha examinado as características do imóvel, percorrendo toda sua extensão e realizado a compra pelo que lhe foi mostrado.

Ademais, filio-me ao entendimento firmado pelo Juízo de origem, no sentido de que, o conhecimento do vício oculto poderia ser facilmente verificável por medição do imóvel.

Dessa forma, leva-se à conclusão de que é a partir da posse que se torna possível ao adquirente tomar conhecimento dos eventuais problemas no bem., tal justificativa para tanto reside no fato de que ao adquirente da coisa, com a transferência da posse e, consequentemente, possibilidade de utilização do bem, já detenha elementos suficientes para constatar eventuais defeitos que eram ocultos quando da celebração do negócio.

Nesse mesmo sentido, orienta Sílvio de Salvo Venosa, Em Teoria Geral das Obrigações (fls. 484), “os prazos para o exercício da ação redibitória são de decadência, iniciando-se quando o adquirente recebe o bem por força do contrato.

E, César Fiuza esclarece, exemplificadamente, que:

"Tratando-se de defeito que, por sua natureza, só venha a ser conhecido bem depois da tradição, os prazos serão contados do momento em que o adquirente tiver ciência do vício. De qualquer forma, os prazos não ultrapassarão 180 dias para os bens móveis e um ano para os imóveis. Por exemplo: Paulo compra uma televisão com um defeito que só vem a ser descoberto 90 dias após a tradição. Seu prazo normal seria de 30 dias.Como o defeito era, de fato, oculto, só vindo a se manifestar 90 dias após a entrega, terá mais 30 dias contados da manifestação do defeito; 30 mais 90 somam 120 dias. No entanto, se o defeito tivesse sido descoberto depois de 170 dias da tradição, Paulo teria 10 dias para se manifestar. O mesmo raciocínio se aplica aos imóveis, tendo em vista o prazo máximo de um ano." (Direito Civil : curso completo. 8ª ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2004) (Negritou-se).

Assim, não resta dúvida de que o prazo de 1 (um) ano para que a autora exerça o direito ora pleiteado é decadencial, e de que a presente ação foi ajuizada após o vencimento desse prazo.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. VICIO REDIBITÓRIO. COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. ÁREA MENOR. DECADÊNCIA CONFIGURADA. TRANSPOSIÇÃO DO PRAZO DE UM ANO ENTRE A POSSE DA PARTE ADQUIRENTE E O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
Vício redibitório é o defeito da coisa que dá ensejo à rescisão contratual, por tornar o seu objeto impróprio ao uso a que se destina, ou por diminuir o seu valor. Tratando-se de vício de bem imóvel, o prazo decadencial é 01 ano, contados da data da tradição (art. 445, caput, do Código Civil). Decadência verificada
. Sentença de extinção do feito, com resolução de mérito mantida. NEGARAM PROVIMENTO AO APELO. ( Apelação Cível Nº 70055041222, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em 23/07/2013).” (Negritou-se).

(TJ-RS - AC: 70055041222 RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Data de Julgamento: 23/07/2013, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 26/07/2013).

Assim, a sentença merece ser mantida integralmente, porque correta a aplicação pelo juiz do prazo decadencial previsto no art.
445
do
Código Civil
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Recursos de Apelações e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter in totum a sentença ora vergastada, em tudo observada a fundamentação acima expendida.

É como voto.

Belém/PA, 08 de agosto de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

Belém, 17/08/2023